Tribunal: TJMT
Processo: 1000748-76.2021.8.11.0008
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000748-76.2021.8.11.0008
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ALFREDO CORREA DE OLIVEIRA - CPF: 536.240.171-87 (RECORRENTE), WALDYR CORREA DA SILVA - CPF: 026.504.591-66 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), WAGNER COSTA ALVES - CPF: 019.938.921-76 (TERCEIRO INTERESSADO), DABILA LETICIA ALVES DA SILVA - CPF: 106.230.731-37 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE FRANCISCO BARBOSA - CPF: 747.769.751-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA APARECIDA PINHEIRO MENDES DE SOUZA - CPF: 082.467.461-89 (TERCEIRO INTERESSADO), CEZAR QUINTINO DE ARAUJO - CPF: 006.986.981-26 (TERCEIRO INTERESSADO), CELIO MOREIRA DOS SANTOS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1000748-76.2021.8.11.0008

RECORRENTE: ALFREDO CORREA DE OLIVEIRA, WALDYR CORREA DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – DESPRONÚNCIA EM RELAÇÃO A UM DOS RÉUS – RAQUÍTICOS INDÍCIOS DE AUTORIA OU DE PARTICIPAÇÃO – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA DO SEGUNDO RÉU EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA – AGRESSÃO INJUSTA E VIOLENTA DA VÍTIMA – EXCESSO EXCULPÁVEL CARACTERIZADO – EXCLUDENTE DE ILICITUDE EVIDENCIADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL
.

Não se pode, com amparo único e exclusivo na parêmia do
in dubio pro societate
, submeter todo e qualquer acusado ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, sem que haja nos autos indícios suficientes de autoria da prática do crime contra a vida, devendo
“o juiz atuar como um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri, só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade”
(Walfrido Cunha Campos, Tribunal do Júri, 4. ed. São Paulo: Atlas, 2015, pgs. 140/141).

Restando nitidamente demonstrada, pelas provas coligidas ao longo da fase do
judicium accusationis
, a excludente de ilicitude da legítima defesa, impõe-se absolver sumariamente o réu.

“O excesso exculpante não se confunde com o excesso doloso ou culposo, por ter como causas a alteração do ânimo, o medo, a surpresa. Ocorre quando é oposta à agressão injusta, atual ou iminente, reação intensiva, que ultrapassa os limites adequados a fazer cessar a agressão.”
(STF. HC nº 72341-1/RS. Relator Ministro Maurício Corrêa)

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1000748-76.2021.8.11.0008

RECORRENTE: ALFREDO CORREA DE OLIVEIRA, WALDYR CORREA DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por ALFREDO CORREA DE OLIVEIRA e WALDYR CORREA DA SILVA, contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres, que os pronunciou pela suposta prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil e emprego de recurso que impossibilitou a defesa do ofendido, sujeitando-os a julgamento pelo Tribunal do Júri – art. 121, § 2º, II e IV, do CP.

A Defensoria Pública requer a absolvição sumária dos réus, alegando, em síntese, a legítima defesa, pois, após invadir a residência do réu ALFREDO, a
“vítima Célio, que estava tomado pelo sentimento de raiva, (...) enforcou o WALDYR, quase o matando, e, por tal motivo o mesmo, este apenas se defendeu”
.

Subsidiariamente, almeja a exclusão das qualificadoras, porquanto
“foi a vítima quem decidiu ir até os acusados, dando início à luta corporal entre eles”
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela conservação da sentença.

A decisão foi mantida em juízo de retratação.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1000748-76.2021.8.11.0008

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“(...) no dia 16/08/2020, por volta das 20h50min, na cidade de Porto Estrela/MT Alfredo Correa de Oliveira e Waldyr Correa da Silva, de maneira consciente e voluntária, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, matou a vítima Célio Moreira dos Santos. Conforme restou apurado, a vítima foi na residência do acusado Alfredo Correa, no local também estava o acusado Waldyr Correa e Maria Aparecida, em certo momento, iniciou-se uma discussão acalorada entre a vítima e o acusado Alfredo, bem como verificou-se que ambos estavam embriagados, haja vista que falavam palavras confusas.

Posteriormente, iniciou-se vias de fato entre a vítima e Alfredo Correa, neste momento, José Francisco Barbosa, vizinho do acusado foi até o local para tentar separar a briga, porém, no meio da confusão José foi agredido por um pedaço de madeira pelo acusado Alfredo, desta forma, devido a pancadaria generalizada dos acusados e a vítima, José retornou para sua residência.

Durante a briga entre os acusados e a vítima,
o acusado Waldyr Correa pegou uma faca e acertou a vítima, que morreu em sequência
, ato contínuo, visualizado que a vítima já estava sem vida, ambos os acusados foragiram do local.

A polícia militar foi acionada via 190, onde foi informada de um desentendimento no Bairro Portelinha, que ao chegar no local se depararam com a vítima já em óbito, após o ocorrido os policiais se diligenciaram atrás dos acusados, logrando êxito em localizar o
acusado Waldyr, que assumiu ser o autor da facada na vítima, bem como o acusado Alfredo teria lhe ajudado
. Por fim, restou evidenciado que os denunciados agiram em razão de motivo fútil, devido desentendimento sobre antigo relacionamento da vítima com a atual namorada do acusado Waldyr, bem como recurso que dificultou a defesa da vítima, pois os dois acusados estavam em vias de fato com a vítima sozinha, quando foi atingindo pelo acusado Waldyr.”

Encerrada a fase do
judicium accusationis
, o magistrado singular pronunciou os recorrentes pelo delito de homicídio qualificado, como também reconheceu as qualificadoras, assim fundamentando:

“(...) 12. Primeiramente, há, indícios da materialidade trazida pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID: 50051818) Boletim de Ocorrência (ID: 49742048), Termo de Depoimento (ID: 49841260), Termo de Qualificação e Interrogatório (ID: 49742055), Termo de Declaração (ID: 49742052; 49742053; 49742054) Relatório Policial (ID: 49841260, Fls. 54), Laudo Pericial (ID. 50051818 e 50580881), bem como pela prova oral produzida no curso da instrução processual.

13. Há no presente feito, igualmente, indícios suficientes que indicam os acusados como autores do crime em comento, mormente pelos depoimentos testemunhais, estando demonstrada a viabilidade da acusação.

14. Nos termos do art. 239, do Código de Processo Penal: “Considera-se indício a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias”.

15. Os indícios são sinais demonstrativos do crime, caracterizando-se, então, como prova capaz de embasar atos decisórios do juiz toda vez que estiver diante de uma fase processual em que vigora o princípio do
in dubio pro societate
, como no caso da decisão de pronúncia.

16. Por fim, provada a materialidade, a autoria, como dito acima, ressalta de modo indiciário, pois os depoimentos acostados aos autos, tanto os obtidos perante a autoridade policial, como em juízo, indicam os acusados epigrafados como sendo os prováveis autores do delito noticiado nos autos.

17.
O acusado Waldyr Correa Da Silva, tanto em fase policial, como judicial, confessou a autoria delitiva, alegando, em síntese, que já vinha recebendo ameaças da vítima, e que no dia dos fatos, a vítima teria quebrado a porta da frente de sua residência, ao tempo que o acusado teria tentado sair pela porta dos fundos, momento em que a vítima lhe deu uma gravata em seu pescoço, e que diante disso, o acusado deu uma facada na região da costela da vítima
. Vejamos:

Interrogatório Judicial do acusado Waldyr Correa Da Silva
: “(...) ACUSADO: foi assim, eu estava morando em Tangará da Serra, depois eu fui morar com a minha mãe em Porto Estrela, lá no Portelinha, e
lá eu conheci a Maria Aparecida, ela estava grávida de 4 meses e aí comecei a namorar com ela, e aí ela me contou que estava grávida desse Célio, mas que não tinha mais nada, e aí eu comecei a namorar com ela, eu pedi ela em casamento, ela aceitou, e íamos morar junto, ela morava do lado da casa da minha mãe, começamos a namorar
, ia fazer uns dois meses,
esse Célio Moreira ficou sabendo que nós íamos casar, ele começou a beber, e começou a nos ameaçar, ameaçar a Maria de morte, dizendo que ia tirar o bebezinho da barriga dela, dizendo que ia matar nós dois, e começou a ameaçar, ficamos com medo
e os dias foram passando, e
uma semana antes do caso acontecido, ele tentou invadir a casa da minha mãe, ele e mais duas pessoas, ele tentou invadir lá pra tentar pegar nós, a gente saiu correndo pela porta dos fundos, chamamos a polícia, a polícia prendeu ele e fizemos um BO contra ele, viemos aqui na civil de Barra do Bugres, depois fomos embora, e ele ficou preso, e aí no outro dia ele apareceu lá de novo
,
na Portelinha, aí ele falando que não ia mexer mais com nós, dizendo que ia deixar a gente em paz
,e nós ficamos aliviados,
mas, uma semana depois ele começou a beber de novo, começou a nos xingar, e ameaçar na rua, dizendo que se encontrasse nós na rua ia nos matar, principalmente a Maria que estava esperando o bebezinho dele
, e
aí, nesse domingo do fato, eu estava na casa da minha mãe o dia inteiro, meu tio
chegou e começou a conversar com a minha mãe, já era “anoitinha”,
a Maria Aparecida chegou, entrou pra dentro, quando de repente, ele chegou na janela, gritando e nos xingando pelo lado de fora, aí meu tio começou a falar pra ele ficar quieto, parar de xingar nós, aí ele começou a bater boca com o meu tio
, e aí a minha mãe, começou a falar pro meu tio parar, que ia chamar a polícia, e
aí o Célio, xingou minha mãe e foi pra casa do vizinho, e aí o meu tio chamou a Maria pra casa dele, disse que ia ficar mais escondido e aí fomos pra casa do meu tio, nós fomos, meu tio fechou a porta e ficamos lá dentro, de repente, escutamos três pedradas na janela
,
aí meu tio ficou com medo, de repente, começou a chutar a porta, era ele, na porta da frente, ele chegou a quebrar a porta da frente, hora que ele foi entrar pra dentro, meu tio abriu a porta do fundo, a gente foi sair pelo fundo, ele arrodeou e deu de frente com nós, ele e o José
, e
aí esse Célio já veio direto pra cima de mim, me agredir, e a me bater, me chutar, dar paulada, e esse José já tinha uma rixa com meu tio no passado, já foi pra cima do meu tio, bateu no meu tio
, e aí,
no escuro, o Célio me bateu, chutou, ele deu uma paulada, eu coloquei o braço pra defender, eu virei a costa, quando virei, ele me deu uma gravata no pescoço e começou a me enforcar, eu estava quase desmaiando, e aí foi quando eu lembrei que tava com uma faca na mão, lá dentro eu estava com a faca na mão na cozinha, descongelando uma carne, e aí eu lembrei que estava com a faca na mão e foi na hora que eu dei uma faca por trás na região da costela dele, ele não soltou, e aí eu dei a segunda, mas sem intenção de matar ele, ele não soltou, aí ele começou a me apertar, e eu sem fôlego, na última eu dei a terceira, aí foi a hora que ele me soltou
,
e eu caí no chão rolando sem fôlego
, aí eu olhei pra trás assim,
e ele pegou um pau pra me bater de novo e aí foi a hora que ele caiu, já ensanguentando no chão, e eu caí no chão sem fôlego,
aí a minha mãe e minha irmã pequena me segurou e levou pra casa dela,
pra amarrar um pano no meu dedo pra acabar de sair sangue do meu dedo, que eu cortei os dedos na facada
, e aí quando ela tava voltando, eu tomei um remédio ali e fiquei deitado, foi quando os policiais chegaram e me deu voz de prisão e me trouxeram aqui pra Barra.
PROMOTOR: onde que o senhor deu a facada nele? ACUSADO: foi na região da costela, eu estava de costas pra ele, e dei. PROMOTOR: o que o senhor fez com essa faca depois? ACUSADO: ela caiu da minha mão e eu não sei pra onde foi, ela ficou lá no chão
.
PROMOTOR: Tem outro acusado aqui, o Alfredo, qual o envolvimento dele? ACUSADO: ele não teve envolvimento nenhum né, porque ele tinha risco com o José que estava lá que foi com o Célio
. PROMOTOR: O José foi envolvido na briga também? ACUSADO: não. PROMOTOR: o que o José fazia? ACUSADO: ele foi pra pegar o meu tio, o Alfredo. PROMOTOR: ele foi lá pra pegar o seu tio por quê? ACUSADO: foi, aí a hora que nós saímos pra fora da porta lá, eles começaram a discutir lá no escuro e aí não deu pra ver o que aconteceu lá no escuro, porque
o Célio veio pra cima de mim já me batendo.
(...)
PROMOTOR: certo, aqui está mencionando que o José Francisco tentou apartar a briga e estava sendo agredido com um pedaço de madeira, o senhor se lembra desse pedaço de maneira? ACUSADO: Lembro sim, mas ele não estava apartando não, ele chegou já batendo no meu tio
. PROMOTOR: você já teve uma outra discussão anterior com o Célio? Alguma briga, ameaça, algo assim? ACUSADO: não, nunca tive. (Mídia Digital – ID: 74734141)

Interrogatório Policial do acusado Waldyr Correa Da Silva: “(...) Que conhecia a pessoa de Célio Moreira dos Santos há menos de um ano, inclusive ele morava bem próximo da casa do interrogando; Que ultimamente não estava se relacionando bem com Célio devido ao fato de que o interrogando está mantendo relacionamento amoroso com Maria Mendes, ex-namorada de Célio; Que na data de ontem, por volta das 19:00 horas um tio do interrogando Alfredo Correa de Oliveira, convidou o interrogando e Maria Mendes para tomarem algumas cervejas na casa dele que fica mais afastada e longe das vistas de Célio; Que apesar disso, Célio ficou sabendo e junto com um outro vizinho de nome José, foram até a casa de Alfredo, onde estavam também Maria Mendes e começaram a bater com chutes na porta; Que acabara danificando a porta da frente; Que Alfredo abriu a porta dos fundos e entrou em luta corporal com José; Que
Célio atacou o interrogando, que na ocasião estava com uma faca, pois estavam preparando um bife para fritar; Que para se defender, o interrogando fechou os olhos e fez um movimento de giro com a faca
; Que não viu exatamente o local onde acertou a facada em Celio, mas
deve ter sido nas costelas
; Que mesmo assim, Célio ainda pegou um pedaço de pau para acertar o interrogando, que por sua vez saiu correndo do local e foi para sua casa; Que pouco tempo depois os policiais foram até sua residência e o conduziram;
Que está com a mão direita cortada e não sabe exatamente como ocorreu o ferimento, mas provavelmente foi no momento em que golpeou Célio
; Que pelo que se lembra, acertou apenas uma facada em Célio; Que
o interrogando vinha sendo ameaçado por Célio já há algum tempo e também ele ameaçava Maria Mendes; Que inclusive registraram Boletim de Ocorrência sobre essas ameaças na delegacia de Barra do Bugres-MT
.” ( ID: 49841260)

18.
O acusado Alfredo Correa de Oliveira, em fase policial, negou a autoria delitiva, alegando, em síntese, que no dia dos fatos, a vítima e outro indivíduo entraram na residência, e, entraram em vias de fato com o acusado Waldyr, ressaltando ainda, que não participou do esfaqueamento da vítima
. Vejamos
:

Interrogatório Policial do acusado Alfredo Correa De Oliveira: “Que o interrogando estava na companhia de seu sobrinho Waldyr Correia Da Silva e de sua amiga Maria Aparecida;
Que por volta das 18:00 horas, a vítima Célio Moreira dos Santos, chegou no local na companhia de um terceiro indivíduo (pessoa não identificada pelo interrogando) e entraram em vias de fato com o acusado Waldyr Correia da Silva; Que o motivo da briga foi passional, visto que a vítima era ex-namorado de Maria Aparecida; Que o interrogando entrou na briga para defender o seu sobrinho; Que a briga se estendeu, momento em que o acusado Waldyr Correia da Silva, pegou uma faca e matou a vítima Célio Moreira dos Santos
; Que após constatarem que a vítima estava sem vida, deixaram o local sem chamar o SAMU, visto que ficaram amedrontados com o resultado da briga;
Que perguntado se participou do esfaqueamento da vítima, o interrogando respondeu que não
; Que perguntado por que não prestou socorro à vítima, respondeu que a vítima estava morta e não tinha mais nada a fazer; Que afirma que reagiu a injusta agressão,

mas que
não participou do esfaqueamento da vítima, bem como não teve tempo de impedir que o acusado o praticasse
. (ID: 49742055)

19.
A testemunha Waldineya Correa da Silva relatou, em síntese, que não presenciou os fatos, mas que ficou sabendo através de sua mãe, que a vítima entrou na residência, e, ao entrar, começou a brigar com o acusado
. Vejamos:

Depoimento judicial da testemunha Waldineya Correa da Silva: “(...) DEFESA:
No dia da morte do Célio, a senhora estava no local dos fatos? TESTEMUNHA: eu não estava
(...), fiquei sabendo do que aconteceu por volta das 20:30h, mais ou menos. DEFESA: O Célio, conhecia o Waldyr? TESTEMUNHA: conhecia. DEFESA: e como que era a relação deles? TESTEMUNHA: a relação era normal, tinham uma amizade,
aí o Célio namorava a Maria Aparecida, aí ela terminou com ele e ela começou a ter um relacionamento com o Waldyr, e o Célio não aceitava a relação dos dois, por conta de ela estar grávida, aí ele começou a ameaçar o Waldyr, a provocar o Waldyr para que ele terminasse o namoro com a Maria Aparecida
. DEFESA: a senhora presenciou alguma ameaça? TESTEMUNHA: nunca, porque eu não morava lá. DEFESA: e como a senhora ficou sabendo dessa ameaça? TESTEMUNHA: porque,
em uma semana antes, eu recebi uma ligação da Maria Aparecida, ela disse que o finado Célio estava querendo arrombar a porta da minha mãe, (...) aí chamou a polícia e foi todo mundo pra delegacia de Barra do Bugres
. O Célio foi detido, mas não ficou nenhum dia, aí liberaram todo mundo,
aí a partir desse dia, foi só ameaça, briga, discussão e aconteceu
.
DEFESA: Ele ameaçava o Waldyr e a Maria? TESTEMUNHA: sim, ameaçava
, eu nunca presenciei,
mas eu fiquei sabendo, a gente sabia direto, que ele ameaçava o Waldyr, a matar a Maria, ameaçava tirar o bebezinho da barriga da Maria.
(...). DEFESA: a respeito do dia dos fatos, o que disseram pra senhora o que aconteceu? TESTEMUNHA: (...)
até onde eu sei, foram pra lá, e aí o Célio, pegou e, se não me engano, pegou um pau e foi arrombar a casa do meu tio Alfredo, aí chutaram a porta... e começaram a querer entrar pra dentro pra matar eles, aí disseram que meu tio abriu a porta e eles saíram e começaram a brigar
,
o Célio começou a bater no Waldyr, e o que me contaram que a reação do Waldyr foi essa o que aconteceu
. PROMOTORA: a senhora é parente dos dois denunciados? TESTEMUNHA: eu sou irmã do Waldyr e sobrinha do Alfredo. PROMOTORA: O Alfredo fugiu no dia e o Waldyr foi encontrado na casa da mãe dele? TESTEMUNHA: sim, o meu tio Alfredo fugiu. PROMOTORA: aí diz o policial que ele foi encontrado debaixo da cama, foi isso mesmo? TESTEMUNHA: não estava, eu não moro lá, eu não sei dizer. PROMOTORA: a sua mãe estava na casa quando ele foi encontrado pela polícia? TESTEMUNHA: estava sim. PROMOTORA: O Waldyr estava com a faca? TESTEMUNHA: não sei dizer, eu não estava lá no momento. PROMOTORA: A senhora chegou a conversar com a sua mãe sobre o caso? TESTEMUNHA: a minha mãe conta o que eu acabei de falar, eu fiquei sabendo da boca dela. (...) PROMOTORA: A gente ficou sabendo aqui que o Waydir era amigo do Célio, isso é verdade? TESTEMUNHA: é verdade. PROMOTORA: Aí então, depois que o Waldyr começou a namorar a esposa do Célio, eles brigaram? TESTEMUNHA: não, a Maria nunca foi esposa do Célio, ela era namorada, ela terminou e com o tempo começou a namorar ao Waldyr. PROMOTORA: ela estava grávida? TESTEMUNHA: diz ela que sim. PROMOTORA: de quem? TESTEMUNHA: segundo ela, do Célio. PROMOTORA: E o Waldyr sabia disso? TESTEMUNHA: sim. PROMOTORA: então ele começou a namorar a namorada do amigo, que estava grávida do amigo? TESTEMUNHA: então, ela não era mais namorada do Célio, ela estava grávida e diz que era filho dele. PROMOTORA: e o caso aconteceu na casa do seu tio Alfredo? TESTEMUNHA: sim. PROMOTORA: e o seu tio Alfredo fugiu a senhora sabe o por que? TESTEMUNHA: não sei. (...) PROMOTORA: e nesse dia, a sua mãe chegou a dizer se o Waldyr estava bêbado ou não? TESTEMUNHA: não estava bêbado não, ele tinha acabado de sair de uma clínica de reabilitação de álcool. PROMOTORA: Ele usava drogas? TESTEMUNHA: usava. PROMOTORA: que droga? a senhora sabe? TESTEMUNHA: maconha. PROMOTORA: seu tio Alfredo também usava droga? TESTEMUNHA: não. PROMOTORA: ele bebia? TESTEMUNHA: sim. PROMOTORA: a senhora chegou a conversar com a Maria Aparecida depois do caso? TESTEMUNHA: sim, converso normal. PROMOTORA: e ela esclareceu o que aconteceu no dia? TESTEMUNHA: sim. PROMOTORA: o que ela falou? TESTEMUNHA: eu fiquei sabendo pela minha mãe, mas o que a Maria Aparecida disse... (sinal negativo com a cabeça) PROMOTORA: sua mãe estava lá na confraternização ? TESTEMUNHA: segundo ela diz, a minha mãe estava na casa dela e quando viu a confusão na casa do meu tio foi ver o que estava acontecendo. (...) PROMOTORA: E em relação as ameaças, quem te contou? Foi seu irmão ou foi a Maria? TESTEMUNHA: das ameaças contra o Waldyr? Foram os dois. PROMOTORA: eles contaram se alguém que presenciou ou só os dois que contavam? TESTEMUNHA: quem presenciou foi minha mãe, era tudo vizinho, o Waldyr morava junto com a minha mãe. (...) PROMOTA: A Maria Aparecida foi morar junto com o Waldyr então? TESTEMUNHA: não, eles não chegaram a morar junto, estavam namorando. (Mídia Digital – ID: 74734141)

20.
A testemunha Isaura Correa de Oliveira, mãe do acusado, em seu depoimento judicial, alegou que a vítima vinha provocando o acusado. Relatou, que no dia dos fatos, o seu irmão Alfredo chegou na residência e a vítima começou a discutir com o acusado Alfredo, e, que durante as discussões, ela não viu o momento em que o acusado Waldyr esfaqueou a vítima
. Vejamos:

Depoimento judicial da testemunha Isaura de Oliveira: “ (...) DEFESA:
o Waldyr morava na sua casa? TESTEMUNHA: mora comigo. DEFESA: O Célio frequentava a sua casa? TESTEMUNHA: ele morava do lado da minha casa e aí ele direto provocada o Waldyr e a Maria
.
DEFESA: como que eram essas provocações? TESTEMUNHA: olha, ele xingava, falava que ia matar o Waldyr, a Maria, falou até de matar a Maria com o filho na barriga, eu sempre falava pro Waldyr, pra ele cair fora, pra não mexer, mas chegou uma hora que provou demais, teve uma semana antes dele morrer, a gente deu parte dele, a polícia foi e levou pra Barra, chegando lá, ficamos o dia inteiro na Barra
, aí nos liberou, ele já chegou provocando, (...) chegou uma hora que meu irmão chegou do sítio e deu no que deu.
DEFESA: essas ameaças que o Célio fazia contra o Waldyr, a senhora presenciava? TESTEMUNHA: tudo
, eu sempre dava o conselho pro Waldyr, ele chorava e eu dizia pra ter calma. Waldyr estava com uma semana que ele não almoçava e nem jantava, era todo o dia, era todo dia, eu conversava com o Waldyr, ele chorava. Nesse dia, meu irmão chegou do sítio, provocando e aí deu no que deu né.
Teve um dia, que acabou a energia, o cara pegou a faca e disse que queria tirar o filho da Maria na faca, eu tive que por os dois pra dentro, todo dia, não tinha hora que ele não provocava o Waldyr
. Ele não aguentava mais e foi o que aconteceu. DEFESA:
No do dia que o Célio foi morto, o que aconteceu nesse dia desde o começo? TESTEMUNHA:
Nesse dia, meu irmão estava no sítio, e
desde cedo ele estava provocando o Waldyr
e eu falando pro Waldyr falando com ele e nesse dia ele chorou, nesse dia a Maria veio e deu uma cerveja pra ele e ele recusou e dizia “não Maria, eu não vou recair” porque ele estava com um mês que ele tinha vindo da clínica.
Quando foi a noite, meu irmão chegou de tarde, de tarde ele chegou e o Célio começou a bater boca com meu irmão.
DEFESA:
esse bate boca aconteceu na casa de quem? TESTEMUNHA: na frente da minha casa, na rua. Aí meu irmão chamou a Polícia,
e aí a polícia disse que ia levar todo mundo pra Barra, e aí eu respondi e disse “como que vai levar todo mundo pra Barra? Chega lá solta, deixa a gente lá, vocês vem embora, a gente tem que vim de carona, e aí chega aqui, o cara chega aqui provocando? Pra que fazer isso? Se vocês não faz nada?” e
aí eu entrei pra dentro e fui fazer janta
(...),
aí o Alfredo pegou e foi na casa dele, lá na casa dele, o José e esse que morreu, foi socar pedra na porta da casa do Alfredo e pau, pedra em cima da casa, e lá dentro estava o Alfredo, a Maria e o Waldyr. DEFESA: a senhora visualizou o momento que ele apareceu tacando pedra, chutando a porta? Ou a senhora ouviu alguém dizer isso? TESTEMUNHA: nós vimos, porque lá as casinhas são tudo perto uma da outra.

DEFESA: e da sua casa a senhora viu? TESTEMUNHA: isso, ele socando pé, pau e pedra, o Zé também estava junto, os dois, ele tava socando pau e pedra na casa
, e aí nisso, ele estava lá dentro com o celular, e, ao invés dele ligar pra polícia, ele não ligou, e aí quando eu cheguei na porta e falei “Alfredo, abre a porta, sou eu.” Aí o Zé foi pra porta dos fundos e já foi metendo o pau neles. DEFESA: mas quando a senhora chegou dizendo que era a senhora, o Célio estava na porta junto ao mesmo tempo? TESTEMUNHA: estava na porta da frente. DEFESA: junto com a senhora? TESTEMUNHA: Não, ele estava na porta de frente e eu na porta dos fundos,
e aí na hora que o Alfredo abriu a porta dos fundos ele veio em cima, partiu pra cima, aí esse que morreu, ainda bateu no peito, xingou o Waldyr, e foi pra cima do Waldyr
. DEFESA:
a senhora viu tudo isso? TESTEMUNHA: eu vi, foi a hora que aconteceu, e depois o José correu pra casa dele, ele tava junto na briga batendo no Alfredo com um cepo, aí quando ele viu que o outro estava no chão, ele correu pra casa dele e falou para a polícia que ele estava na casa dele dormindo, sendo que ele estava na briga
. DEFESA:
O Célio estava batendo no Waldyr, e o José batendo no Alfredo? TESTEMUNHA: isso
.
DEFESA: o Célio estava batendo como no Waldyr? TESTEMUNHA: o Célio pegou um pau e foi pra cima do Waldyr. DEFESA: E bateu em qual área do corpo do Waldyr? TESTEMUNHA: se ele acertasse, ele ia acertar bem na cabeça do Waldyr, mas não chegou a acertar na cabeça, porque na hora que ele levou o Cepo pra meter na cabeça do Waldyr, o Waldyr meteu a faca nele
. DEFESA:
então na hora que o Waldyr deu a facada, ele estava sendo agredido? TESTEMUNHA: estava, nessa hora, se o Waldyr não fosse ligeiro, o Waldyr que tinha morrido
. O Waldyr ou eu, porque nessa hora eu cheguei perto, eu até ainda gritei “morreu”.
DEFESA: e o Alfredo, o que ele fez? TESTEMUNHA: nessa hora, o Alfredo tinha caído e o Zé estava batendo no Alfredo, aí quando o Zé viu que o outro estava no chão, o ele varou a cerca e saiu do outro lado, foi pra casa dele
,
chegou lá, trocou de roupa e ficou esperando a polícia, hora que a polícia chegou, ele disse que Polícia que ele não sabia de nada, que ele não viu nada
. DEFESA: e aí depois que o Célio caiu morto, a senhora foi pra sua casa e levou o Waldyr? TESTEMUNHA: o Waldyr desmaiou, ele cortou o dedo, a mão, ele desmaiou e aí eu e a Tália pegou ele e levou ele pra casa. DEFESA:
o José e o Célio, entraram na casa do Alfredo pra bater no Alfredo e no Waldyr? TESTEMUNHA: entrou, entrou com um cepo
.
PROMOTORA: pra entender, a senhora viu o seu filho esfaquear o Célio? TESTEMUNHA: não, na hora da facada eu não vi
, eu vi o Célio meter o pau nele
, ele limpou, o cara caiu e desmaiou, a única coisa que ele disse pra mim “mãe, matei o cara” e aí ele amoleceu, eu segurei de um lado e a Tália do outro. (...) PROMOTORA: Consta aqui no Laudo que o Célio levou três facadas, como que a senhora não viu ele levando três facadas? TESTEMUNHA: não, foi uma só, a não ser que foi outro né, porque estava reunidos lá. (...) PROMOTORA: Quem é que estava reunido lá? TESTEMUNHA: na hora, tinha tanta gente que eu não sei nem mais quem é que estava, que deu tanta gente lá na hora (...) PROMOTORA: na hora que o Célio estava caído ou na hora que o Célio estava de pé? TESTEMUNHA: na que ele caiu, o Waldyr desmaiou, e eu tirei o Waldyr. (...) PROMOTORA: o Célio estava com uma faca também? TESTEMUNHA: eu não vi. PROMOTORA: ele estava com uma arma de fogo? TESTEMUNHA: não. PROMOTORA: o Célio estava bêbado? TESTEMUNHA: estava bêbado. PROMOTORA: Por isso que ele não conseguiu acertar ninguém? TESTEMUNHA: o Zé acertou. PROMOTORA: Aí a senhora levou o seu filho pra casa? TESTEMUNHA: levei. PROMOTORA: a faca foi junto? TESTEMUNHA: não, ele não estava com a faca. PROMOTORA: aí chegou lá e a polícia achou o seu menino na sua casa, é isso? TESTEMUNHA: (...) ele cortou a mão, e me perguntou se ele seria preso, aí eu disse que ia, aí meu irmão chegou correndo,
e ele disse que não ia correr e ele ficou em casa. PROMOTORA: e quando a polícia chegou, ele estava aonde? TESTEMUNHA: ele estava deitado na cama dele, ele estava em estado de choque, na hora que a polícia chegou que ele voltou ao normal
.
PROMOTORA: pra entender, o Célio chegou lá mais o José, jogando pedra na casa, e o Alfredo e o Waldyr estava dentro da casa fechada? TESTEMUNHA: isso
.
PROMOTORA: e aí a porta estava fechada? TESTEMUNHA: estava.
PROMOTORA: e por que eles não chamaram a polícia? TESTEMUNHA: era a hora da Maria chamar né, mas ela, sei lá, foi uma coisa sem pensar. (...) PROMOTORA: e a senhora a hora que pediu pra abrir a porta, não ficou com medo do Célio entrar não? TESTEMUNHA: ali é o seguinte, tanto faz eu, como eles, se ele entrasse, ele ia acabar com todo mundo, eu fui lá pra tentar tirar o Waldyr, ou a Maria, sei lá, porque
ele já estava prometendo de matar a Maria com o filho né
. PROMOTORA: E a senhora não chamou a polícia por quê? TESTEMUNHA: porque eu não tinha celular, agora que eu consegui um. PROMOTORA: a gente tem a informação aqui que o Waldyr era amigo do Célio. TESTEMUNHA: não, eles não eram amigos. PROMOTORA: A sua filha inclusive, confirmou aqui que eles são amigos, eles só brigaram, depois desse caso aí, que o Waldyr resolveu namorar a namorada do Célio TESTEMUNHA: Waldyr não o conhecia quem conhecia ele era meu outro menino. (...) PROMOTORA: E Waldyr estava internado por quê? Por causa de drogas? TESTEMUNHA: porque ele estava bebendo, ele bebia, ficava dois a três dias sem comer, aí eu internei, ele usava drogas também. (...)
PROMOTOR: e o seu irmão, ele fugiu e foi achado depois? TESTEMUNHA: ah, meu irmão até hoje está fugindo, porque ele foi pra Marilândia e não apareceu mais
. PROMOTORA: E por que ele está fugindo? TESTEMUNHA: aí não sei, não sei se é medo, peso na consciência, sei lá, como eu falei, já que o Waldyr assumiu, ele assumir também né. (...)” (Mídia Digital – ID: 74734141)

21.
A testemunha Maria Aparecida Pinheiro Mendes de Souza, em seu depoimento judicial, alegou, em síntese, que é a vítima chegou e arrombou a porta e foi bater no acusado Waldyr, que não viu o momento da facada e nem sabe os motivos das brigas
. Vejamos:

Depoimento judicial da testemunha Maria Aparecida Pinheiro Mendes de Souza: “(...)TESTEMUNHA: Olha
, eu estava lá e o Célio chegou, meteu pedra em cima da casa e depois arrombou a porta, e o Waldyr foi para a porta do fundo, aí nós saímos tudo pela porta do fundo, e chegando lá no fundo o Célio já veio batendo no Waldyr. Aí ele pegou e começou a bater no Waldyr, o Waldyr saindo fora dele e depois eu peguei e corri e comecei a passar mal porque eu estava gestante
, aí eu saí, depois fiquei sabendo que o Waldy... que tinha acontecido... que o Célio tinha falecido,
só que eu não estava na hora
. PROMOTORA DE JUSTIÇA: senhora Maria Aparecida, qual a sua relação com o Célio? TESTEMUNHA: O Célio, eu conheci ele, mas nós não tivemos nada, nós apenas ficamos... (nesse momento houve problemas na conexão da testemunha, causando a queda do sinal da testemunha durante audiência, sendo ouvida novamente em uma nova audiência no dia 01 de fevereiro de 2022 ID:74732102) (...) TESTEMUNHA: como eu estava dizendo,
eu estava lá na casa do Alfredo, estava eu o Waldyr, aí arrombando a porta, nós saímos pela porta do fundo
, nós íamos fritar um bife, mas não deu tempo nem disso acontecer.
Aí eu saí pela porta do fundo, e nesse momento que nós saímos para fora, para sair fora do local o Célio estava lá. Aí começou com agressão pro lado do Waldyr, depois ele com um pedaço de pau foi agredindo o Waldyr, aí eu peguei e sai correndo né, que eu estava grávida nessa época e fui chamar a polícia
.
Depois eu fiquei sabendo que tinha acontecido a morte do Célio
. PROMOTOR DE JUSTIÇA: dona Maria,
a senhora viu algum golpe com paulada, algum golpe com faca ou algo assim? TESTEMUNHA: não, eu só vi o Célio dando pauladas no Waldyr. Começou a bater no Waldyr e o Waldyr saindo fora né, porque o Waldyr tentando evitar confusão
, ele não é de briga com ninguém não tem nada (envolvimento) com polícia, essas coisas não tem.
Ele saindo fora, e o Célio dando paulada nele e batendo nele, eu saí correndo e fui chamar a polícia.

PROMOTOR DE JUSTIÇA: sabe dizer o por que dessa confusão entre eles? O que aconteceu? Qual foi o motivo? TESTEMUNHA: eu não sei né, porque o Célio tinha muitas passagens pela polícia. Ele já tentou me matar grávida, então aí ele era muito caçador de briga com as pessoas lá na Portelinha também, caçava muita confusão com as pessoas
.
PROMOTOR DE JUSTIÇA: Certo, qual o envolvimento do Alfredo nesse crime aqui? TESTEMUNHA: então, eu não sei porque eu saí né, pra chamar a polícia e eu não... só fiquei sabendo depois da tragédia o que aconteceu. PROMOTOR DE JUSTIÇA: a senhora conhece o José Francisco Barbosa? TESTEMUNHA: Sim, conheço, morava lá perto, ao lado da casa do Alfredo. PROMOTOR DE JUSTIÇA: ele estava lá neste dia do crime? TESTEMUNHA: O José estava sim, mas só que ele estava no escuro, junto com o Célio Moreira
. PROMOTOR DE JUSTIÇA: aqui está falando na denúncia que ele foi agredido também no meio da confusão, a senhora chegou a ver esse momento?
TESTEMUNHA: não, eu só lembro que ele que estava mandando o Célio caçar confusão lá que ele tinha rixa já com o Alfredo
.
PROMOTOR DE JUSTIÇA: esse José Francisco? TESTEMUNHA: já, ele já tinha rixa com o Alfredo e estava caçando confusão lá na casa do Alfredo. PROMOTOR DE JUSTIÇA: e por qual motivo? A senhora sabe dizer? TESTEMUNHA: não sei
. PROMOTOR DE JUSTIÇA: aqui na denúncia está falando que teve uma facada, a senhora chegou a ver a faca? TESTEMUNHA: não eu não vi faca nenhuma não. (Mídia Digital – ID: 74734141)

22.
A testemunha Dabila Letícia Alves da Silva, que estava em uma casa vizinha no momento dos acontecimentos, alegou que ouviu uma discussão vindo do fundo da casa do Alfredo, mas que estava escuro e por isso não deu para ver o ocorrido, e, que no momento em que ouviu barulhos, entrou para dentro de sua residência, e, que após um tempo, com a chegada da PM, ela saiu e viu o corpo da vítima já caído no chão
. Vejamos:

Depoimento judicial da testemunha Dabila Letícia Alves da Silva: “TESTEMUNHA: Eu estava no fundo da casa da minha irmã tomando tereré com minha irmã mais nova e meus dois sobrinhos. De
repente nós ouvimos uma discussão vindo do fundo da casa do Alfredo, mas não deu de ver muito porque estava escuro no fundo da casa dele
, aí de repente nós entramos, pois só estava eu, as crianças pequenas.
Aí nós entramos e não vimos mais nada
. PROMOTORA DE JUSTIÇA: a senhora então estava em uma casa vizinha onde aconteceu a situação, é isso? TESTEMUNHA: Sim. PROMOTORA DE JUSTIÇA: a senhora conhecia o Alfredo? TESTEMUNHA: conhecia assim de vista, não era chegado a ele não. PROMOTORA DE JUSTIÇA: E o Waldyr, a senhora conhecia? TESTEMUNHA: eu via eles lá no Portelinha, porque lá é uma cidade pequena, mas eu não tinha contato não conversava, não conhecia eles muito bem. PROMOTORA DE JUSTIÇA: e a vítima Célio, a senhora conhecia? TESTEMUNHA: também não. PROMOTORA DE JUSTIÇA: e a Maria Aparecida, a senhora conhecia? TESTEMUNHA: sim, a Maria eu já conhecia, nós nos falávamos quando ela ia lá na minha irmã. PROMOTORA DE JUSTIÇA: e ela tem filho? TESTEMUNHA: sim, um menininho. (...).
PROMOTORA DE JUSTIÇA: então deixa eu entender, a senhora morava em uma casa perto de onde aconteceu a situação, a senhora estava no fundo das casas e aí ouviu uma confusão na casa do lado. TESTEMUNHA: sim exatamente, na casa do fundo
. PROMOTORA DE JUSTIÇA: isso, na casa do fundo. E a senhora conseguiu... primeiro, enxergar a senhora não enxergou pois falou que estava escuro.
TESTEMUNHA: é, lá é escuro demais, não tinha energia na casa dele lá no fundo
. Aí nós entramos e não vimos mais nada porque estava só eu e as crianças pequenas (...). PROMOTORA DE JUSTIÇA: e essa casa onde aconteceu essa briga, tinha muita briga também? TESTEMUNHA: não, era mais lá pro bando do povo lá da Maria. PROMOTORA DE JUSTIÇA: o povo da Maria Aparecida? TESTEMUNHA: sim é que eles discutiam às vezes, parentes deles lá mesmo. PROMOTORA DE JUSTIÇA: você sabia por que eles ficavam discutindo? TESTEMUNHA: acho que é por causa da bebida, não tinha muito aproximação com eles, eles bebiam demais, acho que é por causa da bebida que causava briga. PROMOTORA DE JUSTIÇA: e
você conseguiu ouvir alguma coisa da briga nesse dia ou não? TESTEMUNHA: não ouvi, só ouvi a voz alterada, e já entrei pra dentro, mas não deu de ouvir nada demais
. PROMOTORA DE JUSTIÇA: depois você chegou a ir na casa? Ficou sabendo o que aconteceu? TESTEMUNHA: aí eu entrei para dentro, e passando alguns minutos eu só via voz alterada, mas não dava de entender. Aí acho que passando alguns minutos, chegou um carro na frente de casa e eu abri a porta da frente pra ver o que tinha acontecido, e vi que era a PM que tinha chegado. Aí desci lá pro fundo e vi que tinha um monte de gente, aí que eu tinha visto o que tinha realmente acontecido. Aí o povo foi falando o que aconteceu. PROMOTORA DE JUSTIÇA: o que falaram para a senhora que aconteceu?
Falaram que tinha matado ele, mas não sabia quem que era, se era o tal do Alfredo ou o sobrinho dele,
eu não conheço esse povo muito bem, mas estavam falando, aí que eu vi o corpo (...). PROMOTORA DE JUSTIÇA: entendi. A Maria Aparecida estava lá? TESTEMUNHA: a hora que eu saí de lá de dentro, ela não estava lá porque parece que ela estava indo lá na frente e a ambulância chegou e ela estava passando mal. PROMOTORA DE JUSTIÇA: e ela já tinha o filho dela nessa época aí? TESTEMUNHA: não, ela estava gestante.
PROMOTORA DE JUSTIÇA: entendi, e depois você ficou sabendo mais alguma coisa do caso? Quem foi mesmo que matou, ou não? TESTEMUNHA: não fiquei sabendo, só fiquei sabendo isso mesmo
. (...).
Aí fiquei sabendo que começou a briga porque ele estava jogando pedra na casa desse Alfredo, mas não sei se é verdade também, só ouvi alguns boatos lá da portelinha que o povo estava falando, aí por isso começou a briga.

PROMOTORA DE JUSTIÇA: mas a senhora chegou a ouvir esse barulho de pedra na casa? TESTEMUNHA: deu de ouvir alguns barulhos, mas não sei se era de pedra ou se estava batendo na porta, não ouvi realmente
. PROMOTORA DE JUSTIÇA: a senhora, da casa em que você estava, se dava pra ver a frente da outra casa que aconteceu o problema. TESTEMUNHA: não, não dava. Só dava de ver o fundo mais ou menos.
PROMOTORA DE JUSTIÇA: você chegou a perceber se lá na casa que teve a confusão, se a confusão foi para os fundos da casa? TESTEMUNHA: sim, foi no fundo da casa, que eu ouvi. Porque a casa da minha irmã, o fundo é virado para o fundo da casa do Alfredo, e tinha uma cerca, e não dava de ver muito o que tinha acontecido porque estava escuro aí não deu de ver, mas o fundo da casa da minha irmã é diretamente ao fundo da casa dele também
. PROMOTORA DE JUSTIÇA: tá, e o Célio que morreu, que você viu o corpo dele com pano, ele estava no fundo ou na frente da casa, ou em outro lugar. TESTEMUNHA: estava no fundo, mas entre a casa da minha irmã, e entre a casa da outra moça do lado.
PROMOTORA DE JUSTIÇA: então ele estava no fundo da casa, entre uma casa e outra. TESTEMUNHA: sim, isso. DEFESA: A casa da sua irmã e do Alfredo era separa por tijolos ou por cerca? TESTEMUNHA: por cerca. DEFESA: da casa da sua irmã, você conseguia ver a casa do Alfredo? TESTEMUNHA: dava de ver mais ou menos, e como estava escuro, não dava de ver muito
. DEFESA: então, até o momento, você tinha visto quem dentro da casa do Alfredo? TESTEMUNHA: eu não tinha visto ninguém, porque estava escuro, e quando eu sai pra fora, já tinha gente lá, e ai a gente ouviu uma discussão e entramos para dentro. (...) DEFESA: a senhora consegue identificar, qual o momento que chegou essa outra pessoa e começou essa briga lá dentro? TESTEMUNHA: não vi. DEFESA: a voz do Célio, a senhora escutou? TESTEMUNHA: eu ouvi muitas vozes, mas eu não sei identificar de quem era. DEFESA: mas a casa que o Célio estava morto era dentro da casa do Alfredo? TESTEMUNHA: não, era entre a casa da minha irmã e entre a casa de uma moça do lado. DEFESA: Me explica, como isso, era um terreno no meio? TESTEMUNHA: é tipo uma Coab entendeu?
A casa no fundo da casa do outro, tem divisão do fundo das casas, aí eu acho que na hora da discussão, eles foram brigando e foi pra outra casa, e aí o corpo estava entre a casa da minha irmã e a casa da Ângela
, uma moça que morava lá. DEFESA: não era dentro especificamente da casa do Alfredo? TESTEMUNHA: não era. DEFESA: qual era a distância de onde o corpo estava até a casa do Alfredo? TESTEMUNHA: ah, uns 10, 5 metros, algo assim. DEFESA: a senhora já tinha presenciado alguma briga entre eles? TESTEMUNHA: nunca tinha. DEFESA: o Alfredo era um vizinho tranquilo? TESTEMUNHA: até quando eu morava lá sim, era tranquilo. DEFESA: o Célio a senhora não conhecia? TESTEMUNHA: não conhecia. DEFESA: e a Maria a senhora sabia que ela estava grávida e tal? TESTEMUNHA: Sim. DEFESA: a senhora conversou com a Maria quando foi ver o corpo do Célio? TESTEMUNHA: não, Só conversei com a minha irmã quando ela chegou. (...)
DEFESA: a senhora ouviu algum comentário sobre o motivo? TESTEMUNHA: ouvi umas pessoas dizendo que era por causa de uma discussão deles que eles já tinham, parece que era algo da Maria, acho que ciúmes
. (Mídia Digital – ID: 74734141)

23.
Buscando corroborar para a elucidação dos fatos, o a testemunha PM Wagner Costa Alves, declarou durante a instrução processual, que foram acionados via 190 e logo de imediato, deslocaram-se até o local dos fatos, momento em que já encontraram a vítima em óbito, e em diligências, lograram êxito em encontrar o acusado Waldyr na residência de sua genitora
. Vejamos:

Depoimento Judicial da Testemunha Wagner Costa Alves: “(...) TESTEMUNHA: nesse dia eu estava de serviço juntamente com o SD PM Quintino, fomos acionados via 190, deslocamos até o local de imediato,
e chegando ao local o senhor Célio já tinha sofrido as facadas, e já tinha vido a óbito
.
Estava deitado em uma residência, na área de uma residência, no fundo, encontrava-se caído
. De imediato, eu liguei para a companhia independente de Barra do Bugres, acionando o Sargento John Weine, que estava de serviço e veio prontamente dar apoio, para minha guarnição. Chegando lá, a gente isolou o local e o sargento John Weine junto com a guarnição dele foram fazer buscas nas imediações, atrás do senhor Waldyr e o senhor Alfredo. Acionamos também a Polícia Civil de Barra do Bugres, que se fez presente posteriormente no local, e a guarnição do Sargento John Weine, encontrou o senhor Waldyr na sua residência. As pessoas que estavam em volta e acompanhavam a vias de fatos, falaram que ele estava dentro da residência dele. Chamaram a sua genitora e ela falou: “Não, ele não está aqui”, ela não sabia que ele estava lá, e ela permitiu que a guarnição entrasse, e fazendo buscas na residência dela, encontraram o senhor Waldyr debaixo da cama escondido, e foi feito a prisão do senhor Waldyr. PROMOTORA DE JUSTIÇA: O senhor então chegou na casa, que localizou a vítima já em óbito, não é isso? TESTEMUNHA: Correto. PROMOTORA DE JUSTIÇA: E aí o senhor fala que o PM John e os policiais empreenderam diligências atrás dos suspeitos, e os senhores localizaram o Waldyr na casa da mãe. TESTEMUNHA: Correto. PROMOTORA DE JUSTIÇA: O senhor estava quando o senhor Waldyr foi localizado? TESTEMUNHA: A casa da residência onde eles encontraram, é duas casas de onde aconteceu o homicídio, eu consegui acompanhar visualmente. PROMOTORA DE JUSTIÇA: Entendi, mas depois o senhor chegou perto do Waldyr pra saber se ele tinha sinais de embriaguez ou alguma coisa do gênero? TESTEMUNHA: Posteriormente, depois da Polícia Civil se fazer presente no local, fomos encaminhar ele até o núcleo de polícia para confeccionar o boletim, e visualmente ele estava com sinais de embriaguez.
PROMOTORA DE JUSTIÇA: Nesse momento ele chegou a externar o caso, se foi ele mesmo, qual teria sido o motivo? TESTEMUNHA: ele assumiu. Ele falou que o senhor Alfredo não tinha participado e que não tinha dado nenhuma facada. Inclusive foi até encontrado a faca no local
. PROMOTORA DE JUSTIÇA: Exatamente o que quero entender, parece que o Waldyr era, é sobrinho do Alfredo que é tio dele, e estavam os dois na casa, não é isso? TESTEMUNHA: não, eles estavam em outra residência, onde o
Célio ia lá e provocava eles, conversavam com eles, por causa da Maria.
PROMOTORA DE JUSTIÇA: Por que? TESTEMUNHA:
Porque o Célio tinha um caso com a Maria. A Maria namorava esse Célio, e aí largou do Célio e começou a namorar esse Waldyr
.
PROMOTORA DE JUSTIÇA: Então o motivo da briga teria sido a Maria então? TESTEMUNHA: a motivação seria essa. PROMOTORA DE JUSTIÇA: e o Alfredo, como foi? Os senhores conseguiram, nessas primeiras diligências, identificar a participação dele? TESTEMUNHA: Não. A gente não conseguiu
. (...). PROMOTORA DE JUSTIÇA: E a questão da vítima, o senhor conseguiu ver onde que ele havia sido ferido ou se ele foi ferido mais de uma vez?
TESTEMUNHA: sim, ele tinha duas facadas, sendo uma nas costas próximo a costela. Não, as duas foram nas costas
. PROMOTORA DE JUSTIÇA: entendi, e tinha mais alguém nessa casa, onde que a vítima foi morta? TESTEMUNHA: eles estavam em bastante número, só que eu não me recordo exatamente quem estava lá.
PROMOTORA DE JUSTIÇA: entendi, e o senhor na condição de policial militar, já tinha atendido alguma ocorrência, envolvendo os dois acusados, o Alfredo ou o Waldyr? TESTEMUNHA: correto, anteriormente, salvo engano questões de semanas, eu tinha apreendido os dois pelo mesmo motivo, vias de fato referente a Maria. PROMOTORA DE JUSTIÇA: os dois quem? TESTEMUNHA: Valdir e Célio
. PROMOTORA DE JUSTIÇA: o senhor se lembra desse contexto? Qual que era dessa briga anterior? O motivo era a Maria, mas o que que aconteceu, quem brigou com quem?
TESTEMUNHA: eles entraram em vias de fato, aí acionavam a guarnição, a gente ia lá e prendia os dois, encaminhava para Barra do Bugres.
PROMOTORA DE JUSTIÇA: fora essa situação envolvendo o Waldyr com o Célio, o senhor já empreendeu ocorrência envolvendo o Waldyr ou Alfredo? TESTEMUNHA: Não, não teria. Segundo a genitora dele ele teria vindo de clínica de recuperação, por isso que ele não residia na cidade, o senhor Waldyr. DEFESA: Célio é a vítima desse processo, correto? TESTEMUNHA: correto.
DEFESA: mas aqui tem um boletim que nós juntamos, a respeito de uma ocorrência em que o Célio estava ameaçando o Waldyr, o senhor conhece algo nesse sentido? TESTEMUNHA: sim, foi essa da semana anterior. DEFESA: Foi o senhor o mesmo policial responsável pela diligência então? TESTEMUNHA: correto. DEFESA: como foi essa diligência? TESTEMUNHA: a gente foi acionado referente a isso, não que estava ameaçando mas tinham entrado em vias de fato, fomos lá e prendemos os dois, encaminhamos para Barra do Bugres e aí deixamos lá. DEFESA: o senhor foi até o local que tinha acontecido essas vias de fato? TESTEMUNHA: sim, fui, é a mesma residência que o Célio veio a falecer
. DEFESA: certo, eles te narraram alguma coisa? Alguém comentou?
TESTEMUNHA: o motivo da discussão era sempre a Maria, o Célio era namorado dela, aí se largaram e aí ela começou a se relacionar com o Waldyr, e aí o Célio não aceitava
, ia lá e conversava com a Maria, e aí o Waldyr ficava com ciúmes, e aí entravam em vias de fato.
DEFESA: estava averiguando aqui, tem algumas informações aqui que o Célio era traficante, o senhor já tinha mexido com alguma coisa nesse sentido? TESTEMUNHA: prendemos ele também com uma arma 22 e drogas, em outra residência. DEFESA: o Célio tinha um perfil perigoso? TESTEMUNHA: perigoso, assim eu não encaro como perigoso, mas ele era envolvido com coisas ilícitas
. DEFESA: O Waldyr chegou a narrar pra você que o Célio vinha ameaçando ele? TESTEMUNHA: não, pra mim não, depois eles até saíam até como amigo, eles vieram de Barra do Bugres juntos. (...) DEFESA: Quando o senhor chegou ao local dos fatos em que o Célio estava morto, que horas era isso? TESTEMUNHA: não me recordo exatamente, mas era entre as 19 horas até umas 20 horas. DEFESA: o local nessa casa, o senhor percebeu se eles estavam fazendo alguma coisa? TESTEMUNHA: eles geralmente se reuniam pra beber, confraternizar.
DEFESA: a faca estava lá? TESTEMUNHA: estava na casa com o Waldyr. DEFESA: na casa com o Waldyr? TESTEMUNHA: correto. DEFESA: o Waldyr foi encontrado a duas quadras na casa da mãe que fica distante da casa do Célio? TESTEMUNHA: isso, correto. DEFESA: a casa onde o Célio estava morto, era do Alfredo, certo? TESTEMUNHA: não. DEFESA: era de quem? TESTEMUNHA: eu não sei dizer quem era o proprietário não, porque eles invadiram tudo lá
. DEFESA: é que aqui tem uma informação que essa casa era do Alfredo, que o tio tinha chamado o Waldyr pra ir até lá, o Alfredo é tio do Waldyr, e aí o Alfredo tinha chamado ele pra fazer um churrasco, e aí estavam nessa casa e aí o Célio chegou lá depois.
TESTEMUNHA: Não, deixa eu explicar, são duas quadras, a da frente e a do fundo, onde eles faziam a confraternização é na quadra da frente,
aí eles entraram em vias de fato lá e começaram a correr atrás do Célio que entrou pelo fundo da casa pra sair na casa dele, e foi aonde eles pegaram ele. DEFESA: isso foi nos dias dos fatos entre os dois ou foi no dia que o Célio morreu? TESTEMUNHA: no dia do homicídio. DEFESA: e quem que falou essas informações de que eles correram atrás do Célio? TESTEMUNHA: o pessoal que estava lá, as testemunhas
.
DEFESA: o senhor consegue me dizer os nomes? TESTEMUNHA: de cabeça, não, mas eles ainda moram lá, tem uma senhora e o esposo, que não lembro o nome, que falou que tentou apartar a briga
.
DEFESA: eles deram depoimento na delegacia? TESTEMUNHA: não sei se foram citados, e também não sei se colocaram no B.O
.
DEFESA: o senhor teve dificuldade de encontrar o Waldir? TESTEMUNHA: não, porque não fui eu, eu fiquei isolando o local onde estava o corpo. (...) (Mídia Digital – ID: 74734141)

24. No mesmo sentido, o Policial Militar Jhon Weine Gomes dos Santos, em seu depoimento judicial, declarou que foram acionados pela equipe local a respeito de um homicídio. Que foi realizada diligência na localidade, momento em que encontraram o acusado debaixo da cama na residência de sua genitora. Vejamos
:

Depoimento policial da testemunha Jhon Weine Gomes Dos Santos: “TESTEMUNHA: no dia dos fatos nós estávamos em serviço em Barra do Bugres e fomos acionados pela equipe policial de Porto Estrela, informando que tinha acontecido um homicídio lá no município. Diante disso, nos deslocamos até a localidade e lá fomos informados que três indivíduos, se não me engano, estavam em um bar, amigos ingerindo bebidas alcoólicas e houve uma desavença entre eles e aconteceu o homicídio. Diante disso foi feito diligências pelas localidades, e recebemos informações de que um dos que participou do crime, estava na residência da mãe dele se não me engano, e a gente fez o cerco, vindo se informar com consistência, que o mesmo estava dentro dessa residência, a gente adentrou na residência e se deparou com o mesmo debaixo da cama. Se não me engano, estava até com sinais de sangue da vítima. PROMOTORA DE JUSTIÇA: então o senhor participou da diligência na tentativa de localizar o responsável pela morte, pelo assassinato. O senhor encontrou então o Waldyr, debaixo de uma cama. Essa casa onde ele foi encontrado, era próximo do local onde ocorreu o crime? TESTEMUNHA: eu não me recordo doutora, a gente recebeu informações que era, esse local é uma Coab (...), PROMOTORA DE JUSTIÇA: entendi, e aí quando os senhores abordaram o Waldyr, ele aparentava estar embriagado? Apresentava sinais de embriaguez? TESTEMUNHA: ele aparentava estar assustado, e a gente tinha intuito de localizar o próximo, que eram dois, aí a gente já colocou na viatura e tirou ele dali até para resguardar possíveis populares atacar a gente, querer resgatar ele e agredir a gente. PROMOTORA DE JUSTIÇA: O senhor se recorda se a arma utilizada foi localizada junto com o Waldyr nessa casa que ele estava em baixo da cama? TESTEMUNHA: não me recordo doutora. PROMOTORA DE JUSTIÇA: e aí os senhores foram acionados para procurar dois suspeitos, é isso? TESTEMUNHA: isso, sim senhora. PROMOTORA DE JUSTIÇA: os senhores foram acionados com o relato inicial, e nesse relato inicial falaram que eram dois suspeitos para os senhores. Como que foi, o senhor sabe o que foi relatado que aconteceu? TESTEMUNHA: a gente se deslocou a princípio com uma informação de homicídio, que havia dois suspeitos ali na localidade ainda. Chegando lá, tivemos informações que eles eram amigos e estavam em um bar ingerindo bebidas alcoólicas e tiveram atritos entre eles e houve esse homicídio. Posteriormente recebemos informações que um deles estava na residência da mãe dele se não me engano, e a gente foi até o local e conseguimos deter um deles. Logo em seguida demos continuidade nas diligências para encontrar o próximo, mas, não conseguimos obter êxito.
PROMOTORA DE JUSTIÇA: e o senhor se recorda quando os senhores conseguiram apreender o Waldyr, que os senhores conseguiram localizar, o que ele chegou a externar, se foi ele ou falar alguma coisa do crime? TESTEMUNHA: não me recordo doutora
. Quando a gente deteve ele ali, colocamos ele na viatura e já fui dando continuidade para ver se localizávamos o outro, e acabei tendo pouco contato com ele.
PROMOTORA DE JUSTIÇA: o senhor chegou a ser cientificado a respeito dos motivos do crime? TESTEMUNHA: não, não participei. PROMOTORA DE JUSTIÇA: o senhor chegou a ver o corpo da vítima? TESTEMUNHA: não me recordo. Havia sinais de sangue no conduzido, mas a gente já foi direto no intuito de localizar os infratore
s. (...). DEFESA: o local em que o corpo do Célio era um bar ou uma casa? TESTEMUNHA: Não com muita certeza, mas se não me engano era uma residência, se não me engano a briga parou em um bar e foi parar em uma residência. DEFESA: temos uma informação aqui a respeito do Célio dele ter um perfil violento e o fato de ele traficar em Porto Estrela, o senhor tem alguma informação a respeito disso? TESTEMUNHA: não senhora, não me recordo. DEFESA: a sua participação foi fazer a prisão do Waldyr, certo? TESTEMUNHA: sim. (...) DEFESA: o outro vocês não encontraram? TESTEMUNHA: recebemos informações de que ele estava na mata, nós até entramos na mata, mas era muito grande e extensa e não tivemos êxito e localizá-lo” (Mídia Digital – ID: 74734141)

25.
A testemunha, Policial Militar Cesar Quintino de Araujo, no mesmo sentido, alegou que, após receberem uma solicitação sobre os fatos, deslocaram-se até o local, e quando chegaram, a vítima já se encontrava em óbito. E após realizarem rondas, conseguiram localizar o acusado Waldyr, momento em que este confessou a autoria delitiva, e, ainda alegou que o seu tio, Alfredo, teria o ajudado a esfaquear a vítima. Vejamo
s:

Depoimento policial da testemunha CESAR QUINTINO DE ARAUJO: “TESTEMUNHA: (...) a gente chegou lá o senhor Célio já se encontrava com o corpo dele já estirado ao solo, de maneira que não se apresentava sinais nenhum, nem ofegante, nem nada. Ele estava meio que, não fazia sinal nenhum. (...) fizemos o isolamento do local até a chegada da Polícia Civil. Então o pessoal da unidade de saúde chegou nesse mesmo instante e foi feito por eles o laudo preliminar já que ele já estava sem vida, já estava em óbito.
Posteriormente a guarnição fez rondas e conseguiu localizar o senhor Waldyr, e ele mesmo alegou, por palavras próprias, de que foi ele que assumiu, que teria dado a facada no senhor Célio, só que segundo ele, um parente dele, tio dele, o Alfredo, teria ajudado ele nesse quesito aí de esfaquear o senhor Célio
. Fizemos diligências, mas não conseguimos encontrar o senhor Alfredo, somente o senhor Waldyr, o rapaz que assumiu a autoria dos fatos. PROMOTORA DE JUSTIÇA:
eu quero entender isso, exatamente qual era a participação do Alfredo? O tio do Waldyr. TESTEMUNHA: a gente realizou o cerco do local, ficamos aguardando até a chegada da Polícia Militar de Barra do Bugres, pra poder dar o apoio e ir atrás desse outro, o senhor Alfredo que é tio dele.
Sendo bem sincero, não sei te informar, com toda precisão, como que foi esse apoio dele, mas eu sei que ele disse que ajudou o outro rapaz a esfaquear.
Mas sinceramente eu não sei lhe dizer o motivo, como que foi, esse desenrolar aí não. PROMOTORA DE JUSTIÇA: E o senhor sabe qual teria sido o motivo dessa briga que causou essa morte do senhor Célio? TESTEMUNHA: então, o motivo real, na hora ninguém quis dizer não, inclusive a senhora Maria Aparecida só relatou que do nada eles começaram uma discussão, e que no tempo de nós chegarmos lá essa discussão já tinha evoluído para essas facadas no senhor Célio. Mas o motivo real ela não soube explicar, foi um desentendimento entre as partes, segundo ela. (...). PROMOTORA DE JUSTIÇA: a senhora Maria Aparecida que atendeu os senhores, chegou a dizer o que ela era do Waldyr ou do Alfredo ou do Célio? TESTEMUNHA: ela era convivente com o Célio. Como se fosse casada, ela era convivente, inclusive não sei dizer 100%, mas dizem que ela teria até um filho com ele, ela estava grávida na época e dizia que era dele.
Já tivemos condução dele em outra situação
e ele dizia que ia ter um filho com a senhora Maria. PROMOTORA DE JUSTIÇA: E qual que foi a impressão no senhor que essa Maria estava, ela estava assustada, nervosa ou estava o que? TESTEMUNHA: ela estava meio nervosa sim, mas, ao mesmo tempo, ela não sabia o que dizer muito. Eu acredito que ela não sabia realmente dizer o porque daquela situação. Mas ela estava tranquila na dela, pediu água depois para beber, pois ela estava passando mal, mas ela não estava tão exaltada não. PROMOTORA DE JUSTIÇA: e ela não conseguiu explicar o que aconteceu e o por que que aconteceu? TESTEMUNHA: não, o fator primordial do que aconteceu ela não soube explicar não. PROMOTORA DE JUSTIÇA: e aí o Alfredo não conseguiu ser localizado no dia, só o Waldyr? TESTEMUNHA: É, o Alfredo tomou rumo ignorado e a gente não conseguiu encontrar. DEFESA: (...)
O senhor sabia se já teve diligência sobre o Célio a respeito do tráfico de drogas? TESTEMUNHA: Já sim, a gente já fez algumas conduções deles por tráfico de drogas, sim. (...)
.
DEFESA: ele já tinha sido preso algumas vez? TESTEMUNHA: sim, já foi, não sei quantas, mas foi mais de uma vez, inclusive por porte de arma. DEFESA: quando o senhor chegou lá, alguém te informou se havia uma briga entre eles, ou alguma ameaça, do Célio contra ele? (...) TESTEMUNHA: Eu me lembro de uma ocasião dessa aí, mas eu não me recordo certinho quando é que foi, se foi realmente a uma semana atrás, eu lembro de uma ocasião dessa, que ele alegava ser vítima. DEFESA: de que ele estava sofrendo ameaças do Célio? TESTEMUNHA: isso.
(Mídia Digital – ID: 74734141)

26.
Percebe-se, portanto, que os depoimentos acima transcritos, trazem indícios de que os denunciados foram os autores do crime de homicídio no caso em testilha
.

27.
É certo que neste momento processual cabe ao magistrado, tão somente, a análise da existência da materialidade e de indícios de autoria que, no caso em tela, entendo suficientemente demonstrados, cotejando-se, como dito em linhas volvidas, com os depoimentos das testemunhas e com as demais provas coligidas aos autos
.

28.
Ante esse contexto, há indícios suficientes de autoria a amparar a pronúncia
do acusado
pelo delito narrado na denúncia
.

29. Com relação à qualificadora imputada ao acusado (§ 2°, inciso II, e IV, art. 121 do CP), impõe-se registrar que também existe fundamento suficiente a sustentar a capitulação descrita, uma vez que, segundo os elementos informativos colhidos durante a fase processual, o motivo pelo qual os denunciados implementaram seus intentos homicidas foi fútil, notadamente em razão da vítima ter sido morta devido a um desentendimento, bem como, diante da utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima, tendo em vista que a vítima que estava sozinha quando entrou em vias de fatos com duas pessoas.

30. Como é cediço, não havendo elementos suficientes para afastar uma pretensa qualificadora na fase da sentença de pronúncia, por não se encontrar claramente divorciada dos fatos narrados nos autos, sua apreciação deve ser submetida ao crivo do Tribunal do Júri. Confira-se, a propósito, os seguintes julgados:

(...)

33. E havendo indícios, a pronúncia se impõe. O momento processual adequado para se aferir o valor dos depoimentos testemunhais, tratando-se de feito da competência do Júri, é o do ajuizamento perante o Tribunal Popular. Se dúvida existe, cabe ao Júri dirimi-la. A circunstância de ser conflitante a prova dos autos acerca da conduta do acusado, por si só, justifica a pronúncia dele, nos termos do artigo 413 do CPP.

(...)

36. Posto isso, nos termos e fundamentos acima delineados, em atendimento aos dispositivos legais pertinentes, PRONUNCIO os acusados ALFREDO CORREA DE OLIVEIRA e WALDYR CORREA DA SILVA, pelo delito tipificado no artigo 121, §2°, inciso II e IV, do Código Penal, o que faço com fulcro no art. 413, do Código de Processo Penal.”

Dos indícios de autoria delitiva

Infere-se dos autos que, na data dos fatos, a vítima Célio se deslocou até a residência em que os réus se encontravam, quando então, após ela arrobar a porta do imóvel, iniciou-se um entrevero, no quintal dos fundos, resultando na morte dela.

Na denúncia, o órgão ministerial se amparou na “confissão e delação” do réu WALDYR [realizadas aos agentes policiais, no momento da prisão em flagrante] para apontar os indícios de autoria em relação a ambos os réus –
“os policiais se diligenciaram atrás dos acusados, logrando êxito em localizar
o acusado Waldyr, que assumiu ser o autor da facada na vítima, bem como o acusado Alfredo teria lhe ajudado
.

Nas duas fases, o recorrente WALDYR confessou ter sido o autor das facadas desferidas contra o ofendido Célio, mas afirmou ter agido em legítima defesa
. Disse que ele e sua noiva, Maria Aparecida, já vinham recebendo ameaças de morte proferidas pela vítima Célio, a qual, por ser ex-namorado de Maria Aparecida, não aceitava o novo relacionamento amoroso do casal, tendo ele, inclusive, jurado que iria
“tirar o bebezinho da barriga dela”
[era filho da vítima] com uma faca. Ressaltou que o ofendido, uma semana antes dos fatos, já havia tentado invadir a residência da sua genitora, local onde estava com a Maria Aparecida,
“pra tentar pegar”
ambos, ocasião em que, após ser a PM acionada, ele foi preso, porém, depois de ser solto, voltou a ameaçá-los de morte. Declarou que, no dia dos fatos, a vítima novamente foi à residência da sua genitora, onde estava com Maria Aparecida, e passou a xingá-los e ameaçá-los de morte, mas logo foi embora, após sua mãe dizer que iria chamar a polícia. Contou que, logo depois da saída de Célio, ele e Maria Aparecida foram para a residência do réu ALFREDO [seu tio; que era vizinho], e, lá estando, a vítima retornou [na companhia de um vizinho] e arrombou a porta da casa; nisso, conseguiu sair pela porta dos fundos, mas foi surpreendido por Célio, o qual passou a agredi-lo com chutes e pauladas e, por fim, lhe deu
“uma gravata no pescoço”
, oportunidade em que, ao começar a ficar sem fôlego [em razão do enforcamento], passou a desferir facadas
“por trás, na região da costela dele”
, com pequenos intervalos de tempo, até conseguir se desvencilhar dele.
Por fim, eximiu a participação do réu ALFREDO nas facadas desferidas contra a vítima Célio
.

Por sua vez, o recorrente ALFREDO, ouvido somente na fase extrajudicial, asseverou que
“não participou do esfaqueamento da vítima”
, embora tenha entrado
“na briga para defender o seu sobrinho”
. Relatou que, no dia dos fatos, o ofendido, acompanhado de outro indivíduo, invadiu a sua residência e entrou em vias de fato com WALDYR [seu sobrinho], o qual, no entrevero,
“pegou uma faca e matou a vítima Célio”
. Ressaltou que
“o motivo da briga foi passional, visto que a vítima era ex-namorado de Maria Aparecida”
.

Em Juízo, o agente policial Cesar Quintino de Araújo [responsável, juntamente com os policiais Wagner e Jhon, pela prisão em flagrante de WALDYR] revelou que, no momento da entrevista informal, WALDYR
“assumiu que teria dado a facada no senhor Célio”
, bem como que o
“tio dele, o Alfredo, teria ajudado ele nesse quesito de esfaquear o senhor Célio”
.

Todavia, a “delação” de WALDYR contra ALFREDO não foi corroborada pelo policial Wagner Costa Alves – o qual afiançou [na mesma audiência] que WALDYR
“falou que o senhor Alfredo não tinha participado e que não tinha dado nenhuma facada”
–, tampouco pelo policial militar Jhon Weine

Gomes dos Santos – o qual, ao ser questionado pelo representando do MP se WALDYR
“chegou a externar se foi ele ou falar alguma coisa do crime”
, respondeu que não se recordava, sobretudo porque teve
“pouco contato com ele”
.

O policial Wagner Costa Alves também afirmou que “testemunhas” [não precisadas por ele, tampouco ouvidas em qualquer fase procedimental] teriam lhe dito que os réus
“começaram a correr atrás do Célio (...),
e foi aonde eles pegaram ele
”
, ou seja, quando golpearam a vítima.

Ocorre que o policial supracitado se contradisse ao fazer essa afirmação na medida em que já teria afiançado [no mesmo depoimento judicial] que não conseguiram identificar qual foi a participação de ALFREDO [“
PROMOTORA DE JUSTIÇA: e o Alfredo, como foi? Os senhores conseguiram, nessas primeiras diligências, identificar a participação dele? TESTEMUNHA: Não. A gente não conseguiu (...)”
].

De mais a mais, segundo os policiais, eles encontraram apenas uma faca com vestígios de sangue.

Além disso, nenhuma das testemunhas/informantes ouvidas [nas duas fases] presenciou o momento das facadas, ou seja, não houve testemunha ocular. Todas as pessoas que lá estavam foram contundentes ao relatar que, durante o entrevero, saíram correndo do local [para se esconder ou ligar para a polícia].

Considerando que o juiz singular não fez menção ao depoimento extrajudicial do vizinho José Francisco Barbosa – o qual, assim como as demais testemunhas/informantes, declarou ter presenciado apenas o início
“da briga generalizada”
[e não o momento das facadas] –, transcrevo abaixo trechos da sua narrativa:

“(...) o declarante foi até o quintal do vizinho e tentou separar a briga; no meio da confusão,
o declarante acabou sendo agredido com um pedaço de madeira
, pela pessoa ALFREDO; diante
a pancadaria generalizada, entre ALFREDO, WALDYR e a vítima
, o declarante desistiu de separar a briga e voltou para a sua casa, que fica localizada uns 20 metros de onde aconteceu a confusão; o declarante entrou para o interior de sua casa e só saiu de lá quando a Polícia Militar chegou no local; o
declarante não presenciou o momento em que a vítima foi executada
;
não sabe indicar quem foi o autor do HOMICIDIO
(...).”

Diante desse cenário, enquanto sobejam indicativos de autoria em desfavor de WALDYR [notadamente pela sua confissão, nas duas fases],
não
visualizo nos autos indícios suficientes de autoria ou de participação do recorrente ALFREDO, embora ele estivesse na cena do crime.

Em que pese a Defensória Pública tenha se limitado a sustentar a tese de legítima defesa [genericamente] quanto aos dois réus, não há como apreciar tal excludente sem antes ultrapassar o campo dos indícios de autoria delitiva, o que, em relação ao réu ALFREDO, inexiste.

Conforme tenho reiteradamente defendido, não se pode, com amparo único e exclusivo na parêmia do
in dubio pro societate
, submeter todo e qualquer acusado ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, sem que haja nos autos indícios suficientes de autoria da prática do crime contra a vida, devendo
“o juiz atuar como um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri, só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade”
(Walfrido Cunha Campos, Tribunal do Júri, 4. ed. São Paulo: Atlas, 2015, pgs. 140/141).

Forte em tais razões, dada a relevância da decisão de pronúncia, nossos tribunais estão cada vez mais cautelosos ao analisar os indícios suficientes de autoria delitiva, abandonando, gradativamente, a velha e surrada máxima do
in dubio pro societate
, assim como extirpando o entendimento de se admitir a pronúncia apenas com lastro em elementos probatórios produzidos na fase policial, sem a confirmação em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Portanto, entendo ser inadmissível a sentença de pronúncia com base em mera suposição de ter o réu ALFREDO ajudado WALDYR esfaquear a vítima.

Com efeito, diante da ausência de indícios suficientes de autoria delitiva imputada ao recorrente ALFREDO, na fase do
judicium accusationis
, a medida mais acertada é a sua despronúncia, de acordo com o disposto no art. 414 do CPP.

Da legítima defesa

No que concerne à legítima defesa de WALDYR, as provas colhidas durante a primeira fase do procedimento escalonado do Júri, dão razão à Defesa.

O Laudo Necroscópico aponta que o ofendido Célio apresentava três lesões provocadas por arma branca [indicadas no mapa topográfico], onde se verifica que os golpes atingiram a vítima
na região lateral esquerda das costas
, sendo que duas delas foram superficiais e apenas uma perfuração foi capaz de ocasionar a sua morte –
“A lesão que ocasionou a morte foi a lesão cortocontusa interescapular, paravertebral esquerda, que ocasionou o trauma em átrio esquerdo e de artéria aorta”
.

O Exame de Corpo e Delito especifica que o réu WALDYR continha equimoses nas regiões hipocôndrio [são as duas regiões superolaterais do abdome, lados direito e esquerdo] e dorsal [nas costas, na altura do terço superior do braço, nos lados direito e esquerdo], além de cortes provocados pela faca na segunda falange, da mão direita [em três dedos].

Registro que não consta dos autos a apreensão do pedaço de madeira e da faca [embora os policiais tenham dito que localizaram a faca na residência de Waldyr].

Embora o juiz singular faça menção aos “depoimentos prestados pelas testemunhas”, nenhuma delas, ouvidas nas duas fases, presenciou ou soube esclarecer a dinâmica dos fatos [o momento das facadas].

Como já dito, não há dúvidas de que a vítima se deslocou até a residência em que WALDYR se encontrava e, após invadir o local, partiu para cima dele, iniciando um entrevero, que se estendeu para o quintal dos fundos do imóvel, quando então foram desferidas as facadas.

Não desconheço que a tese de legítima defesa, quando controvertida, deve ser submetida a julgamento popular, mas não é este o caso dos autos.

O que há, no tocante ao cenário fático, é apenas e tão somente a versão dada por WALDYR, que alegou ter agido em legítima defesa, após a vítima passar a agredi-lo com chutes e pauladas e, por fim, enforcá-lo com
“uma gravata no pescoço”
. Foi então que, ao começar a ficar sem fôlego [em decorrência da
“gravata no pescoço”
], se virava e desferia facadas
“por trás, na região da costela dele”
, com pequenos intervalos de tempo, até conseguir se desvencilhar do ofendido.

A dinâmica narrada pelo réu – repiso: de que, estando de costas recebendo uma
“gravata”
do ofendido Célio, girava e desferia facadas
“por trás, na região da costela dele”
– encontra respaldo no seu Exame de Corpo e Delito e no Laudo Necroscópico da vítima, na medida em que ele possuía, além de escoriações pelo corpo, cortes nos dedos da
mão direita
[causados pela faca que segurava], enquanto
os golpes atingiram a região lateral esquerda das costas
da vítima.

Assim, há evidências de que WALDYR, estando sendo enforcado pelas costas,
girava em sentido anti-horário
, desferia facadas, com a sua
mão direita
, na região
lateral esquerda
das costas da vítima, até escapar do golpe conhecido como “mata-leão”.

O acervo probatório traz um único cenário, que demonstra que WALDYR usou os meios disponíveis para repelir agressão injusta e atual, provocada por Célio, restando desvendar se a repulsa foi proporcional ao ataque, uma vez que, segundo o art. 25 do Código Penal,
“entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem”
.

Na prática, na realidade viva e palpitante dos fatos, afigura-se difícil avaliar o mal que se vai causar se comparado com aquele que está prestes a acontecer, haja vista que
“o homem que é subitamente agredido, não pode, na perturbação e na impetuosidade da sua defesa, proceder à operação de medir e apreciar a sangre frio e com exatidão (...) se o mal que inflige excede ou não o que seria necessário à mesma defesa”
(GOULART, Henny. O excesso na defesa, apud ORTOLAN. Elementos do Direito Penal, 2ª ed., pgs. 166 e segs.),
especialmente quando há histórico de ameaças de morte proferidas pela vítima contra o réu
.

As constantes ameaças de morte pronunciadas pela vítima em desfavor de WALDYR e Maria Aparecida [em virtude da sua não aceitação do novo relacionamento do casal], assim como a sua invasão às residências da genitora de WALDYR [uma semana antes dos fatos] e do réu ALFREDO [no dia do crime], foram ratificadas pelas declarações judiciais de Izaura Correa de Oliveira [mãe e irmã dos réus], Maria Aparecida e Waldineya Correa da Silva [irmã e sobrinha dos réus, respectivamente].

O policial militar Wagner Costa Alves também confirmou [em Juízo] ter atendido uma ocorrência, uma semana antes do crime, envolvendo WALDYR e a vítima, os quais
“entraram em vias de fato”
por conta de Maria Aparecida. Também corroborou que
“Célio ia lá e provocava eles (...) por causa da Maria”
, bem como que, no dia dos fatos, o motivo da briga foi porque
“Maria largou do Célio e começou a namorar esse Waldyr”
. Ressaltou ainda que o Célio era
“perigoso”
, pois era
“envolvido com coisas ilícitas”
, já tendo sido, inclusive, preso
“com uma arma 22 e drogas”
.

O policial Cesar Quintino de Araújo, igualmente, afiançou ter sido responsável tanto por prisões de Célio por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo – por
“mais de uma vez”
–, como pela diligência anterior envolvendo Célio e o réu WALDYR, o qual estava sendo ameaçado por aquele –
“Eu me lembro de uma ocasião dessa aí, mas eu não me recordo certinho (...) se foi realmente a uma semana atrás, eu lembro de uma ocasião dessa, que ele alegava ser vítima. DEFESA: de que ele estava sofrendo ameaças do Célio? TESTEMUNHA: isso.

Há ainda a juntada do Boletim de Ocorrência, registrado por WALDYR uma semana anterior ao crime, noticiante ter sido ameaçado por Célio.

Diante dessas circunstâncias, o réu WALDYR tinha motivos para acreditar que a vítima estava disposta a cumprir com as ameaças de morte, mormente por ela ter sido capaz de invadir, duas vezes, as residências dos seus familiares para tentar contra sua integridade física, sem olvidar os registros dela por tráfico e porte ilegal de arma de fogo.

Destarte, não há como se estabelecer uma régua para assegurar a intensidade da reação, até porque, consoante expõe Nelson Hungria,
“não se trata de pesagem em balança de farmácia, mas de uma aferição ajustada às condições de fato do caso concreto”
(Citado por Damásio de Jesus no seu Comentários ao código penal, 1º Volume, p. 463).

Ainda que se considere que WALDYR não tenha usado moderadamente dos meios necessários, teríamos, quando não, a figura do excesso exculpante.

O excesso escusável é tratado pela doutrina e pela jurisprudência como uma causa supralegal de exclusão da culpabilidade. Sobre o tema, Rogério Greco, citando Alberto Silva Franco, afirma:

“A locução ‘excesso exculpante’ define bem a matéria que se abriga sob sua área de abrangência. Trata-se da ocorrência de um excesso, na reação defensiva, que não é, por suas peculiaridades, reprovável, ou melhor, merecedor de apenação. Não se cuida de excesso culposo porque, neste, o excesso deriva da falta do dever objetivo de cuidado enquanto que, naquele, há um excesso resultante do medo, surpresa ou de perturbação de ânimo”
(GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal. Impetus: Niterói. 2018, Volume 1, p. 468).

Trago posicionamento do STF e dos Tribunais de Justiça de Alagoas e de Santa Catarina,
in verbis
:

“No campo de processo-crime, a busca incessante da verdade real afasta o exercício intelectual da presunção; cabe indagar se o réu excedera dolosamente os limites da legítima defesa. O excesso exculpante não se confunde com o excesso doloso ou culposo, por ter como causas a alteração no ânimo, o medo, a surpresa. Ocorre quando é oposta à agressão injusta, atual ou iminente, reação intensiva, que ultrapassa os limites adequados a fazer cessar a agressão.”
(STF, HC nº 72341-RS, Min Maurício Corrêa, 20/3/1998)

“Ademais, o fato de o acusado ter deflagrado 11 (onze) tiros não obsta o reconhecimento da legítima defesa, restando configurado em verdade uma legítima defesa com excesso exculpante, caracterizada quando o agente age com excesso para repelir agressão injusta, porém, diante das circunstâncias do caso concreto, seria inviável exigir dele conduta diversa.”
(TJAL, RESE nº 0101108-54.2013.8.02.0001. Des. Sebastião Costa Filho, 27/1/2020)

“Não se pode exigir de um cidadão comum que ele tenha contenção e calcule a intensidade da sua reação e delimite o início do excesso. Ademais, é perfeitamente compreensível a conduta do denunciado que, diante do momento amedrontador, efetua dezesseis facadas na vítima que, inclusive consegue dar início à uma fuga. A reação à injusta agressão será típica, porém lícita, em razão da excludente de antijuridicidade denominada legítima defesa. Ao passo que o excesso decorrente desta, será típico e antijurídico, contudo, não será culpável, pois a inexigibilidade de conduta diversa supralegal excluirá a reprovabilidade da conduta excessiva do agente.”
(TJSC, AP nº 0000007-57.2012.8.24.0024, Des. Getúlio Corrêa, 14/3/2017)

Com essas considerações, em dissonância do parecer ministerial, conheço do recurso e o
PROVEJO PARCIALMENTE
para despronunciar ALFREDO CORREA DE OLIVEIRA, com fundamento no art. 414 do CPP, e absolver sumariamente WALDYR CORREA DA SILVA, nos termos do art. 415, IV, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023